Tribunal: STF
Processo: Pet 9998
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, noticiando que a defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO requereu autorização para atendimento médico de urgência, a ser realizado pelo Dr. Bruno Mendes, integrante da equipe do Dr. Abdon Hissa. 



    O pedido foi instruído com relatório médico atualizado, assinado pelo médico cardiologista Dr. João Mansur Filho. 



    É o breve relatório. 



    Em despacho de 26/10/2021, assim determinei: 



    (...)



    No que diz respeito ao requerimento de visita dos médicos particulares de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, não há óbice ao seu deferimento, desde que em estrita observâncias às regras de ingresso no estabelecimento prisional.



    (...)



    AUTORIZO, entretanto, a visita dos médicos particulares indicados pela Defesa do requerente (Marcela Thomaz Drumond Fraga; Abdon Hissa; Dr. Antonio Talvane; e Dr. João Mansur Filho), de acordo e com a fiel observância às regras de ingresso no estabelecimento prisional.



    Tendo em vista que o Dr. Bruno Mendes integra a equipe do Dr. Abdon Hissa, já anteriormente credenciado, desnecessária nova autorização de visita, devendo-se apenas ser observados os mesmos moldes e regras de ingresso no estabelecimento prisional.



    Comunique-se, imediatamente, ao Diretor da unidade prisional.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente